Tribunal: STF
Processo: Rcl 46123
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar e de gratuidade, contra decisão 1ª Turma Cível do Colégio Recursal Central da Capital – TJSP, proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0101640-17.2020.8.26.9000, a qual manteve a determinação de suspensão processual, com fundamento no Tema 265 da Repercussão Geral, proferida pela 1ª Vara do Juizado Especial Cível – Vergueiro (Processo 0007854-90.2010.8.26.0100). Alega o Reclamante que o ato impugnado teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 165 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
    Na inicial, o Reclamante a presenta o seguinte contexto fático (doc. 1, fls. 3-4):
    O feito em primeiro grau (...) trata de ação ordinária com pedido de pagamento de expurgo inflacionário provocado pelo Plano Collor I (valores não bloqueados). Ação proposta em 25/02/2010; pedidos julgados procedentes em primeiro grau em 12/08/2010. A instituição financeira apresentou recurso inominado em 02/09/2010, e o feito está sobrestado desde então em primeiro grau. O feito está sobrestado em primeira instância face ao determinado nos REs 591.797, 626.307, 631.363 e 632.212. 
    Tendo em vista o decidido quando da homologação do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo na ADPF n.º 165, em 29 de maio de 2020, na qual foi indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos como o do caso em tela, o autor, em 22/10/2020, ou seja, após 11 anos de sobrestamento, pediu fosse retomado o andamento do processo.
    Todavia, o MM Juiz de Primeiro Grau entendeu pela manutenção, citando decisões conflitantes acerca do levantamento da suspensão. Vide a r. decisão: 
    “Ausentes bloqueios de valores, verifica-se que este processo é afeto ao tema de Repercussão Geral 265 (RE 591.797). Entretanto, em consulta ao andamento processual do RE591.797, não há notícias de que a suspensão tenha sido levantada; havendo também orientação do TJSP de sobrestamento em primeira e segunda instâncias, conforme consulta através do link: https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo= 120146. Assim, mantenho a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário. Intime-se. São Paulo, 27 de outubro de 2020.”
    Ingressou então o autor, em 23/11/2020, com agravo de instrumento junto ao E. Colégio Recursal daquela circunscrição, pedindo fosse reformada a r. decisão de primeiro e determinado o prosseguimento do feito, tendo em vista o que ficou decidido na ADPF 165.
    (...)
    Entretanto, por decisão unânime daquela Turma recursal, foi negado provimento ao agravo de instrumento (...). A r. decisão (...) afrontou r. decisão proferida por essa Suprema Corte na ADPF 165 (...), como demonstraremos no decorrer desta petição.
    Na sequência, argumenta com estas razões de direito (doc. 1, fls. 5-13):
    Consta da r. decisão reclamada, (...) que negou provimento ao recurso (...): 
    “No mérito, conforme bem apontado pela MMa. Juíza de Direito da 1ª Vara Do Juizado Especial Cível Vergueiro, o presente feito é afeto ao tema de Repercussão Geral 265 (RE 591.797) e, de fato, em consulta ao andamento processual do RE 591.797, não há notícias de que a suspensão tenha sido levantada, bem como há expressa orientação do TJSP de sobrestamento em primeira e segunda instâncias datada de 07/08/2020, conforme consulta através do link: https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=120146 . Em outras palavras, não havendo solução expressa pelo Supremo Tribunal Federal impossível à parte obtê-la perante o Juízo singular, que deve aguardá-la, independentemente do autor não possuir interesse em aderir ao acordo, em conformidade com o disposto no inciso VI do § 1º do art. 489 do diploma processual: “§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) VI deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.
    (...)
    O voto do relator da ADPF 165, Min. Ricardo Lewandowski, quando da homologação do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo, seguido pela unanimidade do Plenário, tem 11 laudas, sendo que, destas 11 laudas, 07 laudas são dedicadas exclusivamente a esclarecer, deliberar e decidir pelo indeferimento da suspensão nacional dos processos pleiteada pelos autores do acordo, portanto, dois terço do voto têm esta finalidade específica de esclarecer que não subsiste mais a ordem de suspensão nacional dos processos, que devem ser retomados pelas instâncias inferiores, se assim desejarem os autores destes feitos, qualquer que seja a fase processual.
    (...)
    Conforme exposto, o v. acórdão da Primeira Turma do Colégio Recursal Central da Capital SP, no AI 0101640- 17.2020.8.26.9000, que manteve o sobrestamento do processo do reclamante, afronta a decisão proferida pelo Tribunal Pleno dessa Suprema Corte na ADPF 165, DJe 18.6.2020.
    Desta feita, cabe seja cassado o v. acórdão para determinar o prosseguimento do feito em primeiro grau, conforme pedido pelo autor, ora reclamante, que não pretende aderir ao acordo homologado por essa Suprema Corte.
    (...)
    Apenas por cautela, cabe seja esclarecido que, como bem dito pela Min. Cármen Lúcia na r. decisão acima parcialmente transcrita, a r. decisão do Min. Dias Toffoli, então relator dos REs 626.307 e 591.797, que determinava a suspensão nacional dos processos, venceu em 17/12/2019, vide o decidido pelo Min. Dias Toffoli: 
    “Ausente qualquer óbice, homologo, para que produza efeitos jurídicos e legais, o acordo formulado pelas partes, com fundamento no art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Sobreste-se o presente processo de repercussão geral, por 24 (vinte e quatro) meses, como requerido, tempo hábil para que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os Juízos de origem competentes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2017.”. 
    E, cabe ainda lembrar, não houve renovação deste prazo, visto que os Termos Aditivos ao Acordo Coletivo protocolados nos REs 626.307 e 591.797, não foram homologados naqueles feitos, optando a agora relatora, Min. Cármen Lúcia, a limitar a homologação deste mesmo Termo Aditivo exclusivamente na ADPF 165.
    Todavia, como exaustivamente esclarecido, na ADPF 165 o pedido de suspensão foi INDEFERIDO, portanto, a suspensão determinada nos REs 626.307 e 591.797, em 18.12.2017, pelo prazo de 02 anos, não subsiste mais.
    Requer, ao final, “a concessão da assistência judiciária gratuita. (...). Após a concessão da liminar. (...). Finalmente, que a presente seja julgada procedente em todos os seus pedidos, para cassar a decisão reclamada e cumprir o determinado na ADPF 165, com o prosseguimento do feito nas instâncias inferiores, tendo em vista que o autor, ora reclamante, já consignou que não pretende aderir ao acordo” (doc. 1, fl. 18).
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
 Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Antes de avançar, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 3/3/2021. No mais, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o processo encontra-se em tramitação na origem, pois a decisão reclamada foi publicada em 22/2/2021. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do § 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADPF 165 Acordo-segundo (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/5/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:
    Ementa: TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. V – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VI – Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). VIII – Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX – Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. X – Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4º, § 2º, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. XI – Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. XI – Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação.
    No caso concreto, a parte Reclamante aduz haver violação ao paradigma supracitado diante da negativa do Juízo da origem em levantar a suspensão processual de sua demanda. Veja o que diz o ato reclamado (doc. 4):
    Agravo de instrumento - Ação de Cobrança - Expurgos Inflacionários - Não Bloqueados Collor I - Decisão que determinou a manutenção da suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário - Sustenta a agravante que o comunicado n. 04/2020 da Presidência da Seção de Direito Privado/Corregedoria Geral da Justiça/NUGEP comunica o indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos, bem como que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao homologar o aditamento ao acordo na ADPF 165, indeferiu expressamente o pedido de suspensão de processos - Decisão que não merece qualquer reparo - Preliminar de inépcia afastada em prestígio à instrumentalidade das formas e economia processual - Processo afeto ao tema de Repercussão Geral 265 (RE 591.797) - Não há notícias de que a suspensão tenha sido levantada - Orientação expressa do TJSP, datada de 07/08/2020, de sobrestamento em primeira e segunda instâncias - Decisão mantida - Recurso improvido.
    (...)
    No mérito, conforme bem apontado pela MMa. Juíza de Direito da 1ª Vara Do Juizado Especial Cível Vergueiro, o presente processo é afeto ao tema de Repercussão Geral 265 (RE 591.797) e, de fato, em consulta ao andamento processual do RE 591.797, não há notícias de que a suspensão tenha sido levantada, bem como há expressa orientação do TJSP de sobrestamento em primeira e segunda instâncias datada de 07/08/2020, conforme consulta através do link: https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=120146https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=120146https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=120146https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=120146https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=120146. Em outras palavras, não havendo solução expressa pelo Supremo Tribunal Federal impossível à parte obtê-la perante o Juízo singular, que deve aguardá-la, em conformidade com o disposto no inciso VI do § 1º do art. 489 do diploma processual: “§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) VI deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.
    Contudo, o Reclamante não tem razão quanto à suposta violação à ADPF 165. 
    É que, ao indeferir o “pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos” no paradigma apontado, esta CORTE não decidiu obrigatoriamente em sentido oposto, isto é, não houve determinação para que todos os processos sobrestados, envolvendo planos econômicos, fossem retomados. No mais, conforme a leitura do ato reclamado, observa-se que o sobrestamento do feito na origem tem por fundamento o que decidido pelo STF no Tema 265-RG. 
    Nessas circunstâncias, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, o que não permitiria o conhecimento da presente reclamação.
    Entretanto, em linha com o que previsto no art. 4º do CPC, o qual autoriza priorizar o julgamento de mérito, em busca da efetividade da prestação jurisdicional; aliado ao contexto normativo do parágrafo 2º do art. 322 do CPC, que permite ao julgador interpretar sistematicamente o pedido; considerando o conjunto da postulação, e não somente a sua literalidade; creio ser salutar analisar o acerto da manutenção do sobrestamento do caso, pelo Juízo da origem, com fundamento no Tema 265-RG.
    Com efeito, é bem verdade que “não cabe reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral” (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. Portanto, apenas determinações teratológicas, surgidas no julgamento de agravo interno ou de instrumento no contexto do art. 1.037, § 13, do CPC, justificam a análise de Reclamação por esta CORTE nas situações envolvendo a conjuntura fática acima apontada. 
    Nessa linha de consideração, equivoca-se o Juízo da origem ao afirmar que “o presente processo é afeto ao tema de Repercussão Geral 265 (RE 591.797) e, de fato, em consulta ao andamento processual do RE 591.797, não há notícias de que a suspensão tenha sido levantada”. É que a suspensão ali determinada, em 15/3/2018, foi por prazo certo de 24 meses. Desse modo, transcorrido o lapso temporal, não há falar em necessidade de “levantamento”, mas sim em automática perda da eficácia da medida. Ora, se assim não o fosse, não haveria qualquer lógica jurídica no estabelecimento de medida suspensiva a termo. 
    Aliás, o prazo suspensivo de 24 meses foi concedido como forma de permitir a solução consensual do conflito. Assim, transcorrido o lapso temporal, não havendo resolução definitiva da questão, não há justificativa para que os processos continuem sobrestados, sob pena de punir aquele que não demonstrou interesse em aderir ao acordo. Nesse sentido, são precisas as palavras proferidas pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no RE 626.307, as quais, mutatis mutandis, servem ao presente caso:
    A suspensão nacional dos processos que versam sobre a correção monetária dos depósitos em poupança decorrentes dos Planos Bresser e Verão, se deferida na extensão pretendida pelos peticionantes, acabaria por repercutir entre aqueles poupadores que já amadureceram a sua opinião sobre o acordo coletivo, punindo-os com o prolongamento de sua espera por mais nove meses. Ao dar prosseguimento às ações judiciais, estejam elas na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou de cumprimento de sentença proferida em ação individual ou coletiva, a exemplo das obtidas em ações civis públicas, a parte autora expressa inequívoca recusa em aderir aos termos do ajuste. 
    (…)
    (...) a baixa adesão dos clientes da instituição financeira aos termos do acordo não parece poder ser atribuída ao prosseguimento das ações cujo trâmite se pretende obstar, mas à percepção, ainda que eventualmente questionável, do reduzido proveito que obteriam com acordo coletivo ofertado. 
     (…)
    Nos termos em que proposta, a suspensão nacional dos processos sobre o matéria cuidada no presente recurso extraordinário com repercussão geral parece vocacionada a conduzir os beneficiários do acordo à conclusão de que a não adesão ao ajuste importará na inviabilização do recebimento futuro dos valores cobrados judicialmente, impondo-lhes escolha tisnada pelo comprometimento da vontade livre, o que inibe a liberdade pela melhor solução segundo o interesse de cada jurisdicionado. 
     Seja como for, conforme pontuado pelo Ministro GILMAR MENDES na Reclamação 41.031, de Relatoria de Sua Excelência (decisão monocrática, julgada em 16/11/2020):
    Ainda sobre o tema, saliento que, nos autos dos Recursos Extraordinários 632.212-RG (tema 285) e 631.363-RG (tema 284), de minha relatoria, determinei a suspensão nacional dos processos que envolviam o tema dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II e valores bloqueados do Plano Collor I, por dois anos a contar da data da homologação do acordo coletivo naqueles processos, prazo esse expirado em fevereiro de 2020 e não prorrogado. 
    Nessa mesma linha, a Ministra Carmem Lúcia, relatora dos Recursos Extraordinários 626.307-RG (tema 264) e 591.797-RG (tema 265), nos quais se reconheceu a repercussão geral das questões relativas aos expurgos inflacionários dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I, na data de 24.4.2019, indeferiu o pedido de suspensão nacional formalizado nos autos. 
    Dessa forma, conclui-se que não mais subsiste a ordem de suspensão processual dos feitos que tenham por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, determinando ao Juízo da origem que retome o andamento do Processo 0007854-90.2010.8.26.0100. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente